Tribunal: TJES
Processo: 5001758-15.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001758-15.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO MAGNO ALBERTASSE BRAVO e outros (2)
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL DE CINCO DIAS (ART. 49 DA LEI 9.099/95) – CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – EMBARGOS OPOSTOS APÓS O DIE AD QUEM – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAU UNIBANCO HOLDING SA em face do acórdão de ID 16203975, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, verifica-se que o acórdão contra o qual fora oposto o presente recurso foi divulgado no sistema em 29/09/2025.

Nesse sentido, de acordo com o Enunciado 85 do FONAJE, “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
”.

Do mesmo modo, restou consignado no despacho de ID 15599280, que “
as intimações das Turmas Recursais desta Corte de Justiça efetivam-se com a publicação da respectiva pauta de julgamento, inexistindo intimação posterior à sessão jurisdicional, ressalvadas eventuais inconsistências sistêmicas que justifiquem a publicação do acórdão em momento posterior ao início do prazo recursal
.”

Desta feita, considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 49 da lei n. 9.099/95, o prazo de contagem para interposição de embargos de declaração,
in casu
, iniciou-se no dia 30/09/2025, pelo que a parte Embargante teria até dia 06/10/2025 para opor o recurso aclaratório.

Verifica-se, contudo, que os embargos de declaração de ID 16355947 foram opostos no dia 07/10/2025, ou seja, após o
die ad quem
, o que se fez constar nos autos a partir da certidão de intempestividade de ID 16401813.

Ante o exposto, ausente pressuposto de admissibilidade imprescindível à análise do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)